Tribunal: TJBA
Processo: 0504713-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504713-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA

APELADO: PARAISO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
VITOR WIERING DUNHAM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico, em razão da desistência da ação, reconhecendo a insuficiência do percentual anteriormente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, especialmente quanto ao critério de fixação dos honorários; (ii) apurar eventual omissão quanto à possibilidade de fixação equitativa; e (iii) aferir a existência de contradição interna no julgado quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, pois o acórdão enfrentou expressamente a impossibilidade de mensuração do proveito econômico, adotando o valor da causa como base de cálculo e majorando o percentual para 20%, à luz dos critérios legais.

4. A não aplicação do art. 85, § 8º, do CPC não configura omissão, uma vez que o órgão julgador optou, de forma fundamentada, pela majoração do percentual dentro dos limites legais, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Inexiste contradição no julgado, pois a majoração dos honorários ao patamar máximo legal decorreu justamente do reconhecimento da inadequação do percentual anteriormente fixado, afastando eventual desproporcionalidade.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada pelo julgador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A fixação de honorários advocatícios dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor da causa, é adequada quando inviável a mensuração do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051578-11.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0384275-34.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 27.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0504713-84.2016.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
EMBARGANTE,
OLIVEIRA E GUIMARÃES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
,
e, EMBARGADA,
PARAÍSO COMÉRCIO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.